Tribunal: TJDFT
Processo: 0715609-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715609-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL AGRAVADO: DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 13a Vara Cível de Brasília pela qual pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, decisão nos seguintes termos: “1. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 187651974), alegando, em síntese, que não houve sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer; que o valor das astreintes fixadas é abusivo e desproporcional e a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que o bem está em nome de terceiro. A parte exequente manifestou-se no ID 188394486. Decido. Em relação a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que o bem está em nome de terceiro, a questão já foi discutida nos autos por diversas vezes, inclusive sendo objeto de recurso pelo executado, razão pela qual não cabe rediscussão da matéria. Em relação a alegação que não houve a respectiva intimação pessoal do executado, para cumprimento da obrigação de fazer, o réu é cadastrado como parceiro no sistema PJE, razão pela qual a intimação pessoal é realizada via sistema, nos termos dos arts. 2o e 5o, §6 da Lei 11.419/2006, conforme expressamente advertido nas decisões. Em relação ao valor das astreintes, no caso dos autos, não se verifica a abusividade dos valores cobrados, uma vez que a parte ré, mesmo após várias determinações judiciais, não cumpriu com sua obrigação, permanecendo o gravame e o veículo em nome da parte exequente, o que aponta que abusivo é a postura da executada em não cumprir a decisão judicial. Ante o exposto, rejeito a impugnação. Preclusa esta decisão, promova-se a transferência da quantia depositada no ID 185244277 - Pág. 2 em favor do exequente. 2. A quantia de ID 164773727 - pág. 2 já foi transferida em favor do exequente, conforme comprovante de ID 168786244 3. Ao exequente para promover o andamento do processo, indicando os meios que pretende para cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que nova majoração da multa não será suficiente para compelir o executado a cumprir a obrigação, sendo que a astreinte, também, não se destina ao enriquecimento da parte. Prazo de 5 dias, sob pena de extinção.” - ID 190318625, autos de origem n. 0707706-52.2022.8.07.0001. Em suas razões recursais, o Banco agravante narra: “No caso em questão a empresa autora firmou contrato de Arrendamento Mercantil/Leasing com o Banco Santander (Contrato no 70008064949). De acordo com o autor o contrato foi quitado em julho de 2012. Em dezembro de 2019, o veículo foi vendido ao Sr. Adalberto Gonçalves da Silva, ocasião em que ocorreu a transmissão da posse, e entrega do documento para transferência (DUT) devidamente assinado pela Empresa Autora. No DETRAN/DF o Comprador foi informado da impossibilidade de conclusão do processo de transferência, haja vista a necessidade de assinatura do Arrendante no DUT, além da emissão de Carta de Anuência, Baixa do Gravame de Financiamento/Leasing, e autorização para transferência para o Comprador. Por último, a Autora tomou conhecimento que o referido veículo fora adquirido pela pessoa de Williams Paulo da Silva, no Estado de São Paulo e, inclusive, mediante financiamento concedido pelo próprio Réu em 22/09/2020, através do seu Agente Financeiro AYMORÉ CRED. FIN. INV. S/A, estando esse gravame também registrado nos apontamentos do DETRAN/DF. A sentença determinou: a) a proceder a baixa do gravame do veículo FIAT, modelo Palio Attractiv 1.4, ano 2010 modelo 2011, cor prata, Placa JIN 6877, referente ao contrato no 70008064949, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no prazo de 05 dias, a partir da sua intimação. b) a proceder as medidas necessárias para a transferência da propriedade do veículo FIAT, modelo Palio Attractiv 1.4, ano 2010 modelo 2011, cor prata, Placa JIN 6877, perante aos órgãos competentes, para o adquirente WILLIAMS PAULO DA SILVA (ID 124729800 - Pág. 4), com a expedição dos documentos necessários, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), no prazo de 30 dias a partir da intimação da sua intimação. Pois bem, ao longo do cumprimento de sentença, o Banco noticiou as peculiaridades e burocracias inerente ao cumprimento das obrigações determinadas, bem como as impossibilidades e necessidades de expedição de ofícios como meio de cumprimento inequívoco e mais célere, medida que inclusive fora pleiteada pela autora no curso da ação, mas que agora por ela é rechaçada, visto que há multa correndo para hipótese de descumprimento pelo Banco. Não obstante o Juízo entendeu que o Banco estava buscando rediscutir as determinações fixadas em sentença e transferir para a parte e juízo obrigações que cabem exclusivamente ao executado. Nessa toada majorou a multa anteriormente fixada para R$ 2.000,00 (até o limite de R$ 30.000,00), sem prejuízo de nova majoração. Agora em nova decisão, houve nova majoração da multa, conforme ID 180606148. Nessa toada majorou a multa, veja: Sem prejuízo da multa já em execução, diante da inércia da executada e para compeli-la a dar cumprimento à ordem judicial, majoro o valor da multa diária para R$ 4.000,00 até o limite de R$ 40.000,00. O autor iniciou a execução da multa no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). O valor foi depositado em garantia do juízo e apresentada impugnação. Decisão da impugnação a execução: [...] Dessa última decisão, o Agravante interpõe o presente recurso.” - ID 58115189, pp. 5/7. Sustenta impossibilidade de cumprimento da obrigação de transferência do veículo: “Ocorre que o documento de transferência não está em poder do réu. Ou seja, para preencher novamente o documento de transferência será necessário emitir 2a via do documento. (...) Conforme ID165515506 do processo de origem, o réu enviou ao endereço do autor autorização para emissão da 2a via do CRV. Ocorre que, conforme descrito acima, é necessária a vistoria do bem para emissão do documento de transferência, e conforme inicial o autor também não está em posse do bem. (...) Somente que detém o poder do bem poderá emitir a 2a via do documento de transferência, mas a pessoa que “supostamente” está em poder do bem, não está no polo passivo. O veículo foi repassado de mãos em mãos, hoje em dia está em local incerto e não sabido, impossibilitando que esse réu preencha o documento de transferência, já que o autor o utilizou quando o vendeu. Assim, necessário que seja expedido ofício ao DETRAN que seja transferida a propriedade do veículo para o terceiro Sr. Williams Paulo da Silva, conforme determinado em sentença.” - ID 58115189, pp. 7/10. Afirma que: “Visando assegurar o resultado prático equivalente ao cumprimento da obrigação em questão, suficiente que se expeça ofício ao DETRAN, para substituição da vontade das partes, a fim de que seja resolvida a demanda.” - ID 58115189, p. 10. Diz que: “conforme a súmula 410 do STJ, a intimação pessoal do devedor é requisito indispensável para a exigibilidade de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. (...) Dessa forma, o crédito cobrado a título de multa é, antes de tudo, inexigível, posto que não houve prévia intimação dos réus quanto a multa arbitrada em liminar.” - ID 58115189, pp. 11/12. Assevera que “a multa foi fixada em valor manifestamente desproporcional aos efeitos pretendidos pela medida, ou seja, R$ 4.000,00 diários, com limitação a R$ 40.000,00, sendo que já existe execução no total de R$ 70.000,00, o que ultrapassa e muito o valor da tutela pretendida.” - ID 58115189, p. 16. Ao final, requer: “Ex positis, de rigor, REQUER seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para cassar a decisão e, ato contínuo: (i) Que seja recebido o presente Agravo na modalidade de Instrumento; (ii) Que seja concedido o efeito suspensivo, obstaculizando o prosseguimento da execução; (iii) Que seja intimado o Agravado a responder ao presente recurso; (iv) Que, no mérito, seja dado provimento ao Agravo de Instrumento para reformar a decisão proferida e: • Determine o cumprimento das obrigações através da expedição de ofício ao DETRAN; • Que seja aplicada a Súmula 410 do STJ, declarando inexistir título executivo ante a ausência de intimação pessoal. • Em virtude da impossibilidade de cumprimento da obrigação seja afastada as multas cominadas; • Eventualmente sejam as multa diminuídas, a fim de que atendam ao critério da razoabilidade. (v) Que seja condenado o Agravado nas custas e honorários advocatícios do Agravo de Instrumento.” - ID 58115189, pp. 18/19. Preparo recolhido (IDs 58115190 e 58115191). É o relatório. Decido. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença deflagrado pela agravada DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA, pelo qual requerido o pagamento da multa aplicada (astreintes) nos seguintes termos: “Posto isso, requer: A intimação do Réu na pessoa do seu advogado, para efetuar o depósito voluntário da multa, no importe de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Não efetuado o pagamento, sejam fixados os honorários advocatícios, em face do pedido de execução da multa, e determinada a incidência de multa de 10%, ex vi do disposto nos artigos 85, § 1o, e 523, § 1o, do NCPC. Neste caso, indica, desde já, para constrição, os saldos existentes nas Contas Bancárias do Réu, e requer seja procedida a pesquisa e bloqueio através do sistema SISBAJUD. Atribui-se ao pedido o valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais). Requer por fim, a majoração da multa aplicada, pois malgrado terem atingidos os seus limites, até a presente data não se mostrou suficiente para obrigar a Ré ao cumprimento da r. sentença exequenda.” (ID 174012855, pp. 4/5, autos de origem) Pela petição de ID 178638787, requerida a majoração da multa, bem como o bloqueio dos valores referentes às astreintes. Pela Decisão de ID 180606148, determinado “o pagamento do débito indicado na petição de ID 174012855, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil.” Também foi majorado o valor da multa diária para R$ 4.000,00 até o limite de R$ 40.000,00. E restou determinado: “Intime-se pessoalmente a executada, via sistema, sobre a majoração ora deferida, devendo comprovar nos autos o adimplemento da obrigação de fazer no prazo de 5 dias, sob pena de nova majoração, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas que se fizerem necessárias.” O Banco agravante efetuou o depósito em garantia no valor de R$ 70.000,00 (ID 185244277). Pela petição de ID 185369743, requerida nova majoração. Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual requerido: “[...] 2) Seja julgada procedente a Impugnação ao Cumprimento de Sentença para julgar improcedente o referido Cumprimento de Sentença, tendo em vista a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer. 3) ACOLHA a impugnação ao cumprimento de sentença, afastando a multa, tendo em vista o cumprimento da liminar e a ausência de intimação pessoal, nos termos da súmula 410 STJ. 4) SUBSIDIARIAMENTE, em caso de manutenção da exigibilidade da multa, que seja ela REDUZIDA para atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ultrapassar o montante de R$ 5.000,00 (...)” - ID 187651974 Pela petição de ID 187921433, requerida nova majoração da multa e o levantamento imediato da importância depositada e alegadamente incontroversa (R$ 2.865,93 – ID. 164773727 - pág. 2). Manifestação relativa à impugnação ao cumprimento de sentença (ID 188394486). Sobreveio a decisão agravada, pela qual rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença: “1. O executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 187651974), alegando, em síntese, que não houve sua intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer; que o valor das astreintes fixadas é abusivo e desproporcional e a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que o bem está em nome de terceiro. A parte exequente manifestou-se no ID 188394486. Decido. Em relação a impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que o bem está em nome de terceiro, a questão já foi discutida nos autos por diversas vezes, inclusive sendo objeto de recurso pelo executado, razão pela qual não cabe rediscussão da matéria. Em relação a alegação que não houve a respectiva intimação pessoal do executado, para cumprimento da obrigação de fazer, o réu é cadastrado como parceiro no sistema PJE, razão pela qual a intimação pessoal é realizada via sistema, nos termos dos arts. 2o e 5o, §6 da Lei 11.419/2006, conforme expressamente advertido nas decisões. Em relação ao valor das astreintes, no caso dos autos, não se verifica a abusividade dos valores cobrados, uma vez que a parte ré, mesmo após várias determinações judiciais, não cumpriu com sua obrigação, permanecendo o gravame e o veículo em nome da parte exequente, o que aponta que abusivo é a postura da executada em não cumprir a decisão judicial. Ante o exposto, rejeito a impugnação. [...].” - ID 190318625, autos de origem n. 0707706-52.2022.8.07.0001. Como se viu, o Banco agravante alega, em síntese, impossibilidade de cumprimento da obrigação de transferência do veículo, exorbitância do valor das astreintes, além de não intimação pessoal para cumprimento da obrigação. Muito bem. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN - MATÉRIA No que se refere à transferência da propriedade do veículo e à baixa do gravame do veículo, o Banco agravante reitera o argumento de impossibilidade do cumprimento da obrigação fixada em sentença por não estar na posse do documento do veículo e ser inviável emitir segunda via do CRV (Certificado do Registro do Veículo). Referida tese já foi refutada e a matéria decidida em acórdão contra o qual não foi interposto recurso, restando preclusa sua discussão (art. 507 do CPC/2015: “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”): “Além disso, a alegação de não se encontrar na posse dos documentos necessários para transferência do veículo não merece prosperar (ID42154916, p.3), pois as informações imprescindíveis à transferência, atualmente, são reunidas em meio digital (CRLV-e), acessíveis no sítio eletrônico do DETRAN-DF por meio do proprietário legal, que no caso em tela é o referido apelante.” - ID 159751109, p.7., autos de origem. E a matéria também foi objeto de discussão no AGI 0741025-77: “Em suas razões, o Banco agravante sustenta ser impossível a baixa do gravame pelo requerido enquanto permanecer o bloqueio “Prazo expirado” no DETRAN. Junta print de tela de consulta de veículo (ID 51740436, p. 7) na qual sequer se verifica o referido bloqueio, tampouco qualquer comprovação de tentativa de baixa de gravame em tese obstada pelo sistema. No que se refere à transferência da propriedade do veículo, reitera o argumento de que é necessária a cópia autenticada do CRV preenchido e assinado por ambas as partes com firmas reconhecidas, além da cópia da carta de identidade atualizada do comprador. Referida tese já foi refutada e a matéria decidida em acórdão do qual não foi interposto recurso, restando preclusa sua discussão: “Além disso, a alegação de não se encontrar na posse dos documentos necessários para transferência do veículo não merece prosperar (ID42154916, p.3), pois as informações imprescindíveis à transferência, atualmente, são reunidas em meio digital (CRLV-e), acessíveis no sítio eletrônico do DETRAN-DF por meio do proprietário legal, que no caso em tela é o referido apelante.” - ID 159751109, p.7. E, em princípio, sem razão quanto ao argumento de que “é necessária a realização de vistoria do automóvel, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro.” De acordo com o print de tela de consulta de veículo (ID 51740436, p. 7), o bem foi financiado para o adquirente WILLIAMS PAULO DA SILVA, a quem deve ser transferida a propriedade do bem, conforme sentença, como se viu. Em endereço que consta no link apontado pelo agravante (https://www.df.gov.br/transferencia-de-propriedade/ - ID 51740436, p. 9), consta a seguinte informação: Exame veicular (vistoria), exceto quando se tratar de transferência para o arrendatário (possuidor do bem). Ou seja, no caso, prescindível a vistoria do veículo. Do que se tem, não restou comprovada a inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer pelo réu/agravante, o que obsta que o juiz determine, em sede de cumprimento de sentença, a pretendida expedição de ofício.” Referido acórdão (n. 1794766) transitou em julgado em 06.02.2024 (certidão de ID 55615232, autos 0741025-77.2023.8.07.000. Esta a ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE INVIABILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER PELO RÉU/AGRAVANTE. NÃO COMPROVAÇÃO. MAJORAÇÃO DA MULTA ANTERIORMENTE FIXADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Hipótese em que, ante o não cumprimento da obrigação de fazer, majoradas as astreintes em desfavor do ora agravante. 2. Nesta sede, o Banco agravante alega, em síntese, que não pretende a revogação das obrigações determinadas em sentença, tampouco transferir para o Juízo ou a parte o cumprimento das determinações. Somente pede “seja expedido ofício ao Detran que seja baixado o gravame ou que seja ou desbloqueado para que o requerido consiga realizar a baixa via sistema” 3. No entanto, não comprovada a alegada inviabilidade do cumprimento da obrigação de fazer pelo réu/agravante, do que decorre a conclusão de inviabilidade de reforma da decisão agravada para o fim de determinação da pretendida expedição de ofício ao DETRAN. 4. Quanto à multa arbitrada, certo é que não configura um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. 4.1. E aparenta-se razoável a majoração da multa diária para R$ 2.000,00 (até o limite de R$ 30.000,00), já que o valor anteriormente fixado não representou ao agravante qualquer estímulo ao cumprimento da obrigação, não tendo demonstrado as alegadas dificuldades de ordem técnica ou quaisquer outras razões plausíveis para o descumprimento da ordem judicial. 4.2. Destaca-se, por fim, que eventual exorbitância do valor das astreintes poderá ser revista posteriormente pelo magistrado de ofício ou a requerimento da parte (art. 537, §1o do CPC) porquanto "a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada" (Tema Repetitivo no 706 - SEGUNDA SEÇÃO DO STJ). 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. No ponto, recurso que não deve ser conhecido em virtude da preclusão. MAJORAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES - INOVAÇÃO RECURSAL De se observar que a matéria referente à majoração da multa não foi objeto da decisão agravada. Aliás, pela decisão, definido que: “Ao exequente para promover o andamento do processo, indicando os meios que pretende para cumprimento da obrigação de fazer, uma vez que nova majoração da multa não será suficiente para compelir o executado a cumprir a obrigação, sendo que a astreinte, também, não se destina ao enriquecimento da parte” - ID 190318625, autos de origem n. 0707706-52.2022.8.07.0001. E não tendo havido decisão no Juízo de origem, inviável o conhecimento da matéria suscitada em agravo de instrumento; indevida inovação recursal, tal impõe o não conhecimento de tal matéria (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Ademais, a multa fixada anteriormente em R$ 4.000,00 diários, limitação a R$ 40.000,00, é objeto de análise do AGI 0703308-94.2024.8.07.000. Isto definido, conheço parcialmente do recurso e somente quanto ao ponto “não intimação pessoal para cumprimento da obrigação” O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para antecipação da tutela recursal. INTIMAÇÃO PESSOAL Alega o agravante que não ter havido sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, o que suficiente a afastar a incidência da multa nos termos da súmula 410 do STJ. Sem razão. Verifica-se que a decisão pela qual determinada sua intimação para o cumprimento voluntário (ID 180606148) foi encaminhada por expedição eletrônica em 07/12/2023, 18:13:31, registrada ciência do expediente em 08/12/2023, 05:23:53 por NEY JOSE CAMPOS, conforme consta no expediente da comunicação dos atos processuais dos autos na primeira instância (0707706-52.2022.8.07.0001). SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL (CNPJ 90.400.888/0001-42) é cadastrado desde 17/12/2018 como "Parceiros para Expedição Eletrônica"[1] deste Tribunal. Por isto, intimação que se leva a efeito somente por meio eletrônico. Nos termos do artigo 5o da Lei 11.419/2006 (que dispõe sobre a informatização do processo judicial), as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2o da mesma Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial inclusive eletrônico: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. E a Portaria GPR 239/2019 deste Egrégio Tribunal de Justiça (que regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e Territórios) define obrigatoriedade de cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas nos sistemas de processos eletrônicos para efeito de recebimento de citações e de intimações, que serão efetuadas, preferencialmente, por tal meio. E o artigo 5o da portaria acrescenta que, exceto os casos previstos em lei, comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial. Em outras palavras: intimação eletrônica, nos termos do artigo 5o, § 6o da Lei 11.419/2006, é considerada pessoal, suprindo necessidade de expedição à parte de mandado ou de carta com aviso de recebimento. E é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser válida a intimação pessoal de forma eletrônica aos previamente credenciados: “Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6o do art. 5o da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.” (REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019). No mesmo sentido, este Tribunal: “Considera-se regular a intimação levada a efeito via sistema eletrônico quando a parte for cadastrada na qualidade de "parceiro eletrônico", conforme previsão contida no artigo 43 do Provimento 12, de 2017; no artigo 246, § 1o do CPC; e no artigo 5o, § 6o, da Lei 11.419, de 2006.” (Acórdão 1431636, 07000797920228070006, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Tratando-se a parte de ente cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de citações e intimações junto a este Tribunal de Justiça, é prescindível a publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento, pois se considera pessoal a intimação efetivada por meio do Sistema Eletrônico, com fulcro nos artigos 2o e 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006 e Portaria GC 160 de 11/10/2017.” (Acórdão 1396570, 00033183620168070009, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 15/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que o agravante integra o grupo "Parceiros para Expedição Eletrônica" deste Egrégio Tribunal de Justiça, a intimação pessoal para cumprimento voluntária da obrigação de fazer foi efetivada pela via eletrônica. Forte em tais argumentos, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Brasília, 25 de abril de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora